Tribunal: TJSP
Processo: 1005218-68.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação de restituição de indébito cc. indenização por danos morais – pretensão fundada no desconto indevido do valor de R$10,00 do saldo de créditos da linha de telefonia móvel pré-paga – plano promocional contratado que não incluía o envio de SMS – renovação automática semanal do plano que não ocorreu diante da insuficiência de saldo, sendo comprovado o envio de SMS pelo titular da linha –

Ementa:
*Ação de restituição de indébito cc. indenização por danos morais – pretensão fundada no desconto indevido do valor de R$10,00 do saldo de créditos da linha de telefonia móvel pré-paga – plano promocional contratado que não incluía o envio de SMS – renovação automática semanal do plano que não ocorreu diante da insuficiência de saldo, sendo comprovado o envio de SMS pelo titular da linha – inocorrência da alegada falha técnica – autor que alega, na inicial que foi cobrado pelo recebimento de SMS – alegação de fato que destoa de toda a prática nesse tipo de contratação e conflita com a prova dos autos trazida pelo próprio requerente – alteração, em réplica, da tese sustentada, agora negando o envio das mensagens de texto – mudança da causa de pedir inadmissível – destinatário dos SMS cujo número é de conhecimento público, disponibilizado pela CPTM a seus usuários – não configurada falha na prestação do serviço – inexistente o dever de indenizar – mantida a sentença de parcial procedência que condenou a requerida a devolução de R$3,11, para evitar a reforma em prejuízo do recorrente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005218-68.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARTHUR
TREVIZAN BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-68.2019.8.26.0020 -Voto no
2
VOTO No: 37.388
APEL.No: 1005218-68.2019.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : ARTHUR TREVIZAN BARBOSA
APDO : TIM CELULAR S/A
*Ação de restituição de indébito cc. indenização por danos
morais pretensão fundada no desconto indevido do valor
de R$10,00 do saldo de créditos da linha de telefonia móvel
pré-paga plano promocional contratado que não incluía o
envio de SMS renovação automática semanal do plano que
não ocorreu diante da insuficiência de saldo, sendo
comprovado o envio de SMS pelo titular da linha

inocorrência da alegada falha técnica autor que alega, na
inicial que foi cobrado pelo recebimento de SMS alegação
de fato que destoa de toda a prática nesse tipo de
contratação e conflita com a prova dos autos trazida pelo
próprio requerente
alteração, em réplica, da tese
sustentada, agora negando o envio das mensagens de texto
mudança da causa de pedir inadmissível destinatário dos
SMS
cujo
número
é
de
conhecimento
público,
disponibilizado pela CPTM a seus usuários
não
configurada falha na prestação do serviço inexistente o
dever de indenizar
mantida a sentença de parcial
procedência que condenou a requerida a devolução de
R$3,11, para evitar a reforma em prejuízo do recorrente
recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de restituição de
indébito cc. indenização por danos morais ajuizada por
ARTHUR
TREVIZAN
BARBOSA
contra
TIM
CELULAR
S/A,
sustentando que foi cliente da ré e, em janeiro/2018,
migrou sua linha 11-99934-2577 para o plano “TIM PRE
SMART 1 GIGA 7 DIAS”, que lhe dava direito a usar 1GB de
internet, ligações ilimitadas para outros números TIM,
100 minutos para outras operadoras e Whatsapp ilimitado,
tudo isso ao custo de R$9,99 por sete dias. Diz que, em
01.03.2019, efetuou recarga de R$20,00, para assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-68.2019.8.26.0020 -Voto no
3
liberar seu plano e os respectivos benefícios até
07.03.2019.
Afirma,
porém,
que
em
03.03.2019,
o
requerente
recebeu
quatro
SMS's
enviados
própria
requerida e teve de pagar por eles o total de R$3,16,
além do desconto indevido de R$1,49 por uso de pacote de
internet avulso de 100MB cada, mais R$0,79 por cada
ligação realizada. Segue aduzindo que, em 11.03, em
contato telefônico com a ré, foi informado por um dos
prepostos de que, por problemas técnicos, o plano não foi
ativado, embora houvesse saldo de R$10,00, portanto teria
de aguardar o envio do SMS confirmando a ativação do
plano. Assim, diz ter efetuado reclamação pedindo a
devolução dos R$10,00 indevidamente descontados e a cópia
da gravação da ligação com a justificativa da atendente
e, mesmo ligando várias outras vezes para cobrar a
devolução do numerário e a gravação, a restituição dos
valores foi negada e o áudio lhe foi entregue um mês
depois. Desse modo, com fulcro nas regras de proteção ao
consumidor, requer a condenação da ré a restituir os
R$10,00 indevidamente descontados e a indenizá-lo pelos
danos morais decorrentes do desvio produtivo, estimados
em R$4.000,00.
2. A juntada da mídia com a gravação foi
deferida a fls. 97, e efetuada conforme certidão de fls.
159. Citada, a ré ofereceu contestação (fls. 100/113).
Réplica a fls. 161/166.
3. A r. sentença de fls. 183/185 julgou
parcialmente procedente “para condenar a requerida a
devolver ao autor a quantia de R$3,11 (três reais e onze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-68.2019.8.26.0020 -Voto no
4
centavos), com correção monetária desde o desembolso e
com juros simples de 1% a.m. incidentes a partir da
citação” e julgou “improcedente o pedido de indenização
por dano moral”. Determinou que custas e despesas
processuais fossem custeadas por ambas as partes, na
proporção de 50% para cada, em razão da sucumbência
recíproca, assim como os honorários advocatícios, fixados
em R$300,00, a serem pagos por cada uma das partes ao
advogado da outra, ressalvada a condição do autor de
beneficiário da gratuidade.
4. Recorreu o postulante (fls. 196/212),
requerendo a anulação da sentença para que deixou de se
manifestar sobre a conversa tida entre ele e a atendente
da ré, em que esta admite que o plano não foi renovado
“por ter sido algum problema no setor técnico” e confessa
que os descontos foram indevidos. No mérito, reitera os
fatos alegados na inicial, alegando estar provado que a
requerida oferece o serviço de reativação automática do
plano, bastando para isso, a existência de saldo de
R$9,99, contudo, deixou de renová-lo automaticamente em
favor do autor, o que culminou nas cobranças normais dos
serviços, lesando o recorrente. Alega que “a oferta diz
expressamente que a renovação é automática, e não como a
atendente informou, tendo que esperar chegar a mensagem
autorizando o uso dos benefícios, colocando, assim, mais
uma condição/barreira [...] para o cumprimento da oferta”
(fls. 204). Insiste também na indenização pelo tempo
perdido e constrangimento sofrido.
5. O recurso foi recebido e respondido. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-68.2019.8.26.0020 -Voto no
5
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
6.
Afasta-se,
desde
logo,
a
alegada
nulidade da sentença, pois, encontrando o julgador
elementos suficientes para o equacionamento da questão e
adequado deslinde do feito, não está obrigado a analisar
um a um os argumentos das partes. No caso dos autos, a
conversa havida entre autor e funcionária da ré não
altera a solução adotada pelo magistrado.
7. Em defesa, a apelada alega que o plano
contratado pelo autor, denominado Pré-Smart, abrange
somente ligações e internet, portanto o envio de SMS é
pago e o saldo de R$10,01 que restou quando da renovação
do plano em 01.03.2019 foi consumido pelo envio dessas
mensagens de texto. Assim, por ausência de saldo, o plano
não foi renovado na semana seguinte, o que também excluiu
os benefícios respectivos (fls. 102/103). Acresce que, em
réplica, o autor nega ter enviado os SMS's, mas não
impugna a alegação de que o envio de SMS não era coberto
pelo plano em questão, o que, portanto, fica incontroverso.
8.
A
tese
da
requerida,
entretanto,
encontra respaldo no extrato de fls. 38/44, trazido pelo
próprio apelante com a inicial. O documento comprova que,
em 03.03.2019, quando o plano estava ativo em decorrência
da recarga de R$20,00 feita em 01.03, os SMS que foram
enviados do telefone do requerente, e não recebidos,
sendo também cobrados no valor de R$0,79 cada. No SMS de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-68.2019.8.26.0020 -Voto no
6
fls. 45, relativo ao plano do autor, também nada consta
sobre a inclusão de envio de SMS dentre os benefícios.
9. Somente em réplica o autor muda sua
tese inicial de que teria sido cobrado para receber
mensagens de texto, o que foge completamente ao usual
nesse tipo de operação. Assim, acaba alterando a causa de
pedir, afirmando nunca ter enviado as referidas mensagens
de texto, porque o número lhe é desconhecido, o que é
inadmissível sem a concordância do requerido. O efetivo
envio das mensagens de texto pelo autor, tampouco foi
devolvida a este Tribunal em apelação.
10. Ainda que assim não fosse, a genérica
negativa do requerente, em réplica, não afasta a validade
da cobrança, pois o envio de SMS para a Central de
Atendimento ao Usuário da CPTM, número destinatário das
mensagens (0800 055 0121), é amplamente divulgado por
questões de segurança que interessam à população1, não se
mostrando verossímil a tese de que lhe seja desconhecido.
11. Por tudo isso, importa aqui observar
que o plano deixou mesmo de ser renovado, mas não por
falha atribuível à ré, especificamente a seus sistemas
informatizados, mas pela insuficiência de saldo a que o
próprio autor deu causa quando se utilizou do serviço de
mensagem. A verifica falha na prestação do serviço ou
outra conduta ilícita por parte da requerida não se
verifica, pelo que nada haveria a reparar ou restituir.
1 https://www.cptm.sp.gov.br/seguranca/Pages/Disque-
Denuncia.aspx#:~:text=Al%C3%A9m%20de%20poder%20enviar%20o,Servi%C3%A7o%20de%20
Atendimento%20ao%20Usu%C3%A1rio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-68.2019.8.26.0020 -Voto no
7
12. Assim, para que não haja reforma em
prejuízo do recorrente, a manutenção da sentença de
parcial procedência é de rigor.
13. Nessas circunstâncias, nada há para
ser modificado no julgado monocrático, que permanece
irretocável.
Anota-se
a
elevação
dos
honorários
advocatícios devidos pelo autor à ré para R$600,00 nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade
a ele concedida.
14.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js